Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017098-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAGI - CPF: 622.058.381-72 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), WISLLAYNE MACHADO DARY - CPF: 918.473.111-72 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1017098-63.2021.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY

Recorrida:
DECOLAR.COM LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-05/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO.

VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Trata-se de ação indenizatória em que o
s
Recorrente
s

PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY
postula
m
reparação por
danos morais
e materiais
,
sob o argumento de que adquiri
ram
passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a
Salvador/BA
no valor de
R$ 1.366,12 (um mil, trezentos e sessenta

e seis reais e doze centavos)
, no entanto, em razão da pandemia,
o voo foi cancelado, motivo pelo qual
entr
aram
em contato com a
Re
querida e solicit
aram

o
reembolso dos valores adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorr
ida
.

2
.
Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso,
aplica-se
as disposições insertas na Lei no 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

3.
A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente
.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”. Portanto, não se justifica a negativa da empresa Recorrida em
reembolsar
o
s valores do

serviço
contratado e não utilizado pelos Recorrentes
.

4
. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

5
. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.

6
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7
. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença se encontra em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.
Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

9
. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
0
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada demandante
que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

1
1
. Sentença reformada.

1
2
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY postulam reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriram passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a Salvador/BA no valor de R$ 1.366,12 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos), no entanto, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, motivo pelo qual entraram em contato com a Requerida e solicitaram o reembolso dos valores adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de
parcial procedência, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor adimplido pelas passagens adequado à política de alteração e cancelamento da empresa de aviação.

Inconformado
s
,
o
s
Recorrente
s

PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY
, nas razões recursais, pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida
DECOLAR.COM LTDA

seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022